Tribunal: TJDFT
Processo: 0703149-86.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703149-86.2022.8.07.0012 Classe judicial: Agravo Interno Agravante: Luciene dos Santos Coelho Agravada: Associação de Moradores do Residencial Villages do Sol D e c i s ã o Trata-se de agravo interno interposto por Luciene dos Santos Coelho contra a decisão proferida pelo Eminente Desembargador Hector Valverde Santanna, que indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela recorrente relativamente ao processamento do recurso de apelação. A recorrente alega, em suas razões recursais (Id. 50206173), em síntese, que está suficientemente demonstrada a hipossuficiência econômica. Acrescenta que a gratuidade não pode ser aferida apenas com suporte em critério objetivo, mas deve ser levado em consideração outros critérios relacionados à situação financeira da recorrente. Também afirma que é solteira, mãe de 2 (dois) filhos e recebe rendimento inferior ao valor de 3 (três) salários mínimos, que é praticamente todo consumido pelo pagamento de despesas consideradas ordinárias. Ressalta que está satisfeito o requisito fixado pela própria Defensoria Pública do Distrito Federal para a prestação da assistência judiciária gratuita. Requer, assim, a reconsideração da decisão referida, com o deferimento da pretendida gratuidade de justiça. Assim, vieram conclusos ao Relator eventual. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, observa-se que o agravo interno consiste em recurso dotado do chamado efeito regressivo, que possibilita a revogação da decisão ora impugnada por meio de nova decisão monocrática, nos termos do art. 1021, § 1o, do CPC. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça à recorrente. A esse respeito é necessário destacar o fato de que a finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) A situação jurídica em análise coloca-nos diante de um ponto de inflexão, pois, já decidida a questão pelo Eminente Relator originário, de modo fundamentado, abre-se a oportunidade de reexame dos critérios jurídicos justificadores da concessão da gratuidade de justiça. A esse respeito, convém ressaltar que, em casos como o presente, este Relator eventual tem entendido que é viável a concessão da benesse aludida, pelas razões que serão adiante explicitadas. Assim, por uma questão de coerência, deve ser deferida a gratuidade ora postulada, com a mais respeitosa vênia do douto pronunciamento anterior exarado pelo Eminente Relator originário. Com efeito, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pelo Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso em deslinde não é possível desconsiderar que a agravante é representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e, por esse motivo, deve ser beneficiada com o benefício da assistência judiciária gratuita, com a devida licença. Apesar de ter o Código de Processo Civil em vigor alterado o regramento concernente à gratuidade de justiça, diferenciando-a da assistência judiciária gratuita prestada essencialmente pela Defensoria Pública, é notória a relação intrínseca entre ambas. Diante desse contexto é preciso interpretar esses preceitos com enfoque no intento do legislador histórico, sem descurar do critério hermenêutico teleológico-objetivo. Assim, os artigos 9o da Lei no 1060/1950 e 98, caput, do CPC, requerem redobrada acuidade hermenêutica. A Lei no 1.060/1950 denota o intento de suspender os efeitos do ônus do custeio de todos os atos praticados no processo. Apesar de ter o CPC deduzido novo regramento a respeito do tema, o objetivo do preceito normativo previsto no art. 98 do CPC consiste justamente em determinar que o sujeito beneficiado com a gratuidade de justiça não suporte as despesas processuais. Por essa razão não é possível dissociar o verdadeiro objetivo de ambos os benefícios a partir de conceitos estanques. Com efeito, a assistência judiciária gratuita prestada pela Defensoria Pública só pode ser efetivamente alcançada com o deferimento da gratuidade de justiça. Ademais, o parâmetro adotado pela Defensoria Pública para avaliar a hipossuficiência econômica mostra-se suficiente para que a gratuidade de justiça seja deferida e está satisfeito na hipótese, tendo em vista que a recorrente tem rendimentos mensais inferiores ao montante correspondente a 3 (três) salários mínimos (Id. 47749250). Feitas essas considerações, reiteradas as vênias ao Eminente Desembargador Relator originário, defiro o requerimento de gratuidade de justiça, revogando assim a respeitável decisão referida no Id. 48121858. Publique-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini